Tribunal: TJES
Processo: 0000649-93.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-93.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN SILVA MIQUILINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º,

INCISOS I E IV,
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCURSO DE AGRAVANTES. AUMENTO EM
QUANTUM
SUPERIOR ÀQUELE INDICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas em fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar no afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou e/ou impossibilitou defesa da vítima em razão de ter sido tal decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pautada no conjunto fático probatório elencado nos autos. 2. Inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, tendo o magistrado sentenciante desvalorado o vetor das circunstâncias do crime fundamentadamente na frieza do acusado, vez que “logo após acertar a vítima, em golpe fatal, o réu se ausentou do recinto para fumar crack, sem chamar por socorro”. 3. “Havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes” (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023). 4. Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes. 5. O aumento da pena decorrente da presença de circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria, só poderá ser realizado em patamar acima daquele indicado pelos Tribunais Superiores, qual seja 1/6 (um sexto), quando constar fundamentação idônea para tal.
In casu
, a exasperação se deu de forma excessiva, sem fundamentação em dados concretos, de modo que sua redução é a medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Silva Miquilino
contra a r. sentença de fls. 140/141-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“No dia 03 de maio de 2021, por volta das 03h13min, no interior da residência localizada [...] na Rua dos Eucaliptos, bairro Jardim Passamani, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado Alan Silva Miquilino, com
animus necandi
, por motivo torpe e dificultando a defesa da vítima, matou seu genitor, Antônio Miquilino.

O denunciado era filho da vítima e moravam na mesma residência. Valendo-se da traição, já que moravam na mesma residência, e dificultando a defesa, o denunciado desferiu golpes na cabeça da vítima. Posteriormente, o denunciado foi até suas vizinhas e simulou que alguém invadiu sua residência e matou seu pai, com o objetivo de eximir-se da responsabilidade penal. Posteriormente, acionou a ambulância e a vítima foi socorrida ainda com vida, mas não aguentou os ferimentos e faleceu.

O crime foi praticado por motivo torpe, pois Alan matou seu genitor porque este não lhe dava dinheiro para comprar drogas, tanto é que no dia seguinte sacou dinheiro da conta de seu pai (extrato de fls. 41). [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º,

incisos I e VI, do Código Penal
, à pena definitiva de
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
para cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 148/153 dos autos físicos, a defesa requer o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou e/ou impossibilitou defesa da vítima, por se tratar de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Na dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Além disso, pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob a alegação de ocorrência de
bis in idem
. Por fim, insurge-se em face da compensação realizada entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, bem como em face da fração de aumento utilizada para o concurso de agravantes.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a inexistência de provas suficientes para reconhecer a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Em relação à qualificadora guerreada, sabe-se que se refere ao meio como o crime é cometido, sendo que
“dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. O tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia”.

Dito isso, vejamos o que narrou o apelante, Alan Silva Miquilino, durante seu interrogatório judicial constante na mídia de fl. 143 dos autos físicos,
in verbis
:

“[...] que deixei a moto na garagem, quando cheguei em casa; que comecei a usar droga dentro da casa, mas ele estava dormindo, no quarto dele; que fechei a porta da sala, e fiquei na cozinha, usando droga; que eu estava sem isqueiro, então fiquei usando o fogão pra acender; que uma hora ele acordou, e achou ruim; que ele pegou o cachimbo da minha mão, jogou fora e começou a pedir pra eu ir embora da casa dele; que eu não saí; que ele começou a se alterar; que depois ele foi até o quarto, tirou minhas coisas da gaveta, e jogou fora, pela janela do quarto dele; que eu fui lá, peguei minhas coisas de novo, e eu falava que não ia sair de lá não; que nisso, ele me colocou pra fora de novo, e eu arrombei a porta, pra voltar né; que foi quando ele saiu do quarto dele com um pedaço de pau na mão; que ele falou que se eu não saísse, ele ia acabar me matando; que eu fui pra cima dele, e ele também veio pra cima de mim; que eu consegui tomar o pau da mão dele e saí de casa; que enquanto eu saía, no caminho, ele veio atrás de mim, e me puxou pela gola da camisa, por trás; que quando eu virei, eu dei uma na cabeça dele; que não foi na cabeça, foi mais na nunca; que quando ele caiu, ele caiu mais bravo ainda; que nisso, eu dei outra, mais na testa; que nisso, ele já caiu tremendo; que nisso, fiquei nervoso, fechei a porta e acendi mais uma pedra; que foi quando ele começou a agonizar; que eu percebi que ele realmente estava agonizando, morrendo, e foi quando fui na casa da vizinha e inventei aquela história [...]”.

Observa-se que,
no fim da discussão
, o apelante já saía da residência de seu pai, quando este o puxou pela gola da camisa, momento em que o réu se virou de forma repentina e golpeou seu pai na cabeça.

É imperioso esclarecer, ainda, que a vítima possuía 52 (cinquenta e dois) anos e suportava doença renal crônica, fazendo hemodiálise quatro vezes por semana, evidenciando que se tratava de pessoa frágil.

Nessa linha intelectiva, ressalta-se que a vítima Antônio Miquilino não esperava que seu filho, já no final da discussão, o golpeasse duas vezes na cabeça, região letal, o que demonstra que foi surpreendido com tais investidas por parte do acusado.

Assim, entendo que existem elementos probatórios para fundamentar a manutenção da qualificadora guerreada, especialmente quando demonstrado o elemento surpresa na conduta do réu, sendo suficiente para a caracterização da qualificadora.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em casos análogos:

“Entende esta Corte que ‘para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar’
. (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018). (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, ‘no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível’. 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

‘
Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado
, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]’. (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.018.612/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

“Vale dizer, muito embora tenha sido reconhecido pelo Conselho de Sentença que o recorrido teria agido mediante traição e recurso que dificultou a defesa da vítima, a bem da verdade, a qualificadora é uma só (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), pois tanto a pretérita amizade (traição) quanto
o encurralamento da vítima consubstanciaram o elemento surpresa, de sorte a, resumidamente, dificultar/impedir a defesa
. V - Sendo assim, as circunstâncias referentes à traição e ao recurso que dificultou a defesa - que foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença - devem ser reconhecidas como a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.084.774/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato. Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não
havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Portanto, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nas provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que,
de fato, o réu Alan Silva Miquilino ceifou a vida de seu pai, Antônio Miquilino, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação violenta do réu (art. 121, § 2º, inciso IV, Código Penal)
, devendo a condenação ser mantida.

Ato contínuo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal, prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
14 (quatorze)
anos e 03 (três) meses de reclusão,
por expressamente consignar a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo ela a das

circunstâncias
do crime.

Sobre o tema, sabe-se que a mencionada circunstância judicial refere-se aos
“pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos,
o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta”
.
(STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

In casu
, vejo que assertada a decisão do magistrado sentenciante ao negativar a mencionada circunstância judicial, tendo em vista a conduta de negligência e desinteresse do acusado logo após ter golpeado seu pai. De acordo com seu relato,
logo após ter acertado seu pai pela segunda vez, com ele já no chão agonizando, o réu decidiu fumar mais uma pedra de crack, sem pensar em socorrê-lo ou chamar por ajuda, o que contribuiu para o óbito.

Assim, além de o machucar severamente, depois que a vítima caiu, o apelante o deixou agonizando no chão e perdendo sangue, o que evidencia sua frieza e descaso, o que compõe fundamentação idônea para desvalorar a mencionado circunstância judiciais.

Ademais, imperioso informar que, de acordo com sua irmã, Mariangela da Silva Miquilino, o réu compareceu ao enterro do pai, chorando e negando qualquer participação no delito.

Nesse sentido, coaduno com o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes.” (STJ. AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, não verifico qualquer irregularidade a ser sanada, devendo ser mantida a pena-base conforme estabelecida em sentença, qual seja, 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Já na
segunda fase da dosimetria
, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e, lado outro, foram reconhecidas três circunstâncias agravantes, referentes à reincidência do acusado, ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (artigo 61, II, alínea “c”, do Código Penal), e aquela prevista no artigo 61, II, alínea “e” (crime praticado contra ascendente).

Nesse ponto, destaco que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras do crime de homicídio: uma referente ao motivo torpe (utilizada para tipificar o crime) e a outra referente ao recurso que dificultou e/ou dificultou defesa da vítima.

Em sentença, o magistrado utilizou-se da qualificadora remanescente para reconhecer a agravante em comento (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), não havendo qualquer irregularidade em tal proceder.

Nessa senda, sabe-se que
“
[...]

havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes
”
. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Assim, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
, sendo assertada a decisão do primeiro grau e pautada na jurisprudência de nossos tribunais superiores.

Já em relação à circunstância agravante da reincidência, vejo que foi acertadamente reconhecida diante da condenação anterior transitada em julgado na Ação Penal nº 0000932-58.2017.8.08.0045. Por sua vez, também foi adequadamente reconhecida a circunstância agravante referente ao crime ter sido praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, eis que, consoante devidamente demonstrado, o ofendido era genitor do réu.

Ainda nessa fase da dosimetria, a defesa postula
a aplicação efetiva da circunstância atenuante da confissão espontânea
, sem que haja a compensação desta com outra agravante.

Todavia, como se é sabido, a compensação entre circunstância atenuante e circunstância agravante igualmente preponderantes constitui prática permitida em nosso ordenamento jurídico, nos moldes do artigo 67, do Código Penal, não sendo obrigatório realizar a diminuição quando outra circunstância a aumentará.

Em outras palavras, segundo o mencionado dispositivo legal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Nesse mesmo sentido, saliento o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
Por serem igualmente preponderantes, inviável é o afastamento da compensação procedido entre a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados e utilizada pelo sentenciante como agravante na segunda fase da dosimetria
.” (TJMT; ACr 0001640-89.2009.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 18/12/2023; DJMT 19/12/2023).

“Por serem de mesmo valor, é viável a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.”
(TJMG; APCR 0001685-64.2021.8.13.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 15/03/2022; DJEMG 25/03/2022).

Assim, mantenho a compensação da agravante do recurso que dificultou e/ou impossibilitou defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal).

Em relação ao patamar fracionário utilizado para cada circunstância atenuante ou agravante, sabe-se que
“a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o
aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
”
. (AgRg no ARESp Nº 2361017 - MS 2023/0168580-9. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª TURMA, DJe: 28/08/2023).

In casu
, vejo que o magistrado exasperou a pena em
06 (seis) anos
em razão da presença de duas circunstâncias agravantes, utilizando-se de patamar diverso da orientação jurisprudência, sem fundamentação concreta para tanto.

Desse modo,
entendo por aplicar a mencionada fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante de pena, que, somadas, chega-se ao
quantum
de aumento de 1/3 (um terço),
resultando na pena em
19 (dezenove) anos de reclusão.

Enfim, na
terceira fase da dosimetria
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva de
Alan Silva Miquilino em
19 (dezenove) anos de reclusão.

Por fim, diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para redimensionar a fração de aumento referente ao reconhecimento de duas circunstâncias agravantes de pena na segunda fase da dosimetria e, por consequência, fixar a pena final do apelante em
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)